Tribunal: TJSP
Processo: 0000608-67.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000608-67.2016.8.26.0606 VOTO N° 23.553 - MC
Registro: 2020.0000970527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000608-67.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes
ADEMILTON SOARES DOS SANTOS e DIEGO MARCELINO DE OLIVEIRA
ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000608-67.2016.8.26.0606 VOTO N° 23.553 - MC
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000608-67.2016.8.26.0606
Apelantes:
DIEGO
MARCELINO
DE
OLIVEIRA
ALVES
E
ADEMILTON SOARES DOS SANTOS
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : WELLIGTON URBANO MARINHO
Origem: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SUZANO
Voto no 23.553
Apelação. Crimes de roubo majorado, e de corrupção de
menores. Absolvição. Não cabimento Fixação da pena-base
no mínimo legal para ADEMILTON. Não cabimento.
Afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.
Não cabimento. Não provimento aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.360/361), acrescenta-se que se trata agora
de apelações dos Réus da sentença de fls.360/369
na qual foram condenados, em concurso material
(artigo 69, “caput”, do Código Penal), às penas
de: 1. pela acusação do crime de roubo majorado
(artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código
Penal): a. DIEGO: 07 (sete) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
17 (dezessete) dias-multa, calculados no mínimo
legal; b. ADEMILTON: 08 (oito) anos, 06 (meses)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa,
calculados no mínimo legal; 2. pela acusação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000608-67.2016.8.26.0606 VOTO N° 23.553 - MC
crime de corrupção de menores (artigo 244-B,
“caput”, da Lei no 8.069/90): a. DIEGO: 01 (um)
ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado; b. ADEMILTON: 01 (um) ano, 06
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de
reclusão, em regime inicial fechado. Pretendem a
absolvição
por
insuficiência
probatória,
e
subsidiariamente ADEMILSON, a fixação da pena-
base no mínimo legal, e o afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo (DIEGO -
fls.452/457; ADEMILSON fls.405/414).
Os recursos foram regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
por
seus
não
provimentos
(fls.461/462
e
424/427).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos
(fls.476/488).
É o relatório.
Inconsistentes os recursos.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual.
Conforme apurado: 1. os Réus e o
adolescente Davi trafegavam em um veículo branco, conduzido por ADEMILTON, quando
visualizaram a vítima Carlos em seu automóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000608-67.2016.8.26.0606 VOTO N° 23.553 - MC
determinado sua parada; 2. em seguida, os
agentes desceram do carro em que estavam e,
enquanto DIEGO empunhava uma arma de fogo e a
apontava para a vítima, ADEMILTON exigiu que
descesse e deitasse no chão, ao que foi
obedecido; 3. ato contínuo, ADEMILSON assumiu a
condução do carro da vítima, e fugiram; 4. no
dia seguinte, milicianos encontraram os Réus e o
adolescente no interior de um carro branco,
produto de furto no mesmo local dos fatos; 5. a
vítima reconheceu os Réus e o adolescente como
autores dos fatos.
Em
seus
interrogatórios
judiciais, os Réus negaram a prática dos crimes,
em versões destoantes das demais provas produzidas. A vítima Carlos em Juízo confirmou os fatos descritos na denúncia,
reconhecendo os Réus como coautores do roubo,
acrescentando que ADEMILTON estava um pouco
diferente da data do episódio (praticado em
2015), o que é compreensível, já que a audiência
foi realizada em 2018.
Sob o crivo do contraditório, a
narrativa
da
vítima
foi
corroborada
pelos
depoimentos dos policiais militares Luciano e
José.
Nunca é demais lembrar que: 1. a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000608-67.2016.8.26.0606 VOTO N° 23.553 - MC
palavra da vítima nos crimes de roubo é de vital
importância e só pode ser desprestigiada com a
produção de provas a demonstrarem sua falácia,
ou seja, nessa modalidade criminosa, efetivada
quase sempre na clandestinidade, a palavra da
vítima ganha relevo maior e deve ser admitida
como verdadeira, em especial se ela desconhecia,
até então, o agente, não tendo motivo para lhe
imputar a prática de crime tão grave. Assim já
proclamou o Superior Tribunal de Justiça (HC n°
162.913-SP, rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., j. em
05.04.2011): “4. Embora existam críticas acerca do valor das
declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal
elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório,
mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na
clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento,
conforme se verifica ter ocorrido na hipótese”; 2. não há porque
colocar em dúvida a palavra dos policiais. O
entendimento
jurisprudencial
majoritário
tem
convergido na direção de que são válidos e
eficazes seus depoimentos, aptos ao suporte de
uma condenação, pois esses agentes da autoridade
prestam seus esclarecimentos sob o compromisso
de dizerem a verdade como qualquer testemunha, e
suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de prova em
contrário, com a demonstração da presença de
falácia, recaindo esse ônus à Defesa, situação
que aqui não ocorreu. Assim já proclamou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000608-67.2016.8.26.0606 VOTO N° 23.553 - MC
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp. n°
1.312.089-AC, rel. Min. Moura Ribeiro, 5a T., j.
em 22.10.2013): “4. A jurisprudência desta Corte entende que os
depoimentos de policiais constituem prova idônea, como a de qualquer
outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente
quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de
estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos, como ocorre
in casu”.
Em que pese ter sido na fase
inquisitiva (fls.58), o adolescente Davi ficou
silente, o que não condena os Réus, mas é
sintomático
em
face
das
imputações
e
dos
reconhecimentos realizados.
DIEGO (fls.123/132) e ADEMILTON
(fls.133/146) possuem, cada um, extensa Folha de
Antecedentes,
incluindo
crimes
de
roubo,
corrupção de menores, receptação e porte de arma
de fogo irregular, demonstrando que os fatos
descritos na denúncia não lhe são nem um pouco
estranhos.
Nada obstante, o crime previsto
no artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90 não
determina maiores incursões subjetivas, senão o
ato de praticar crime em companhia de pessoa
menor de 18 (dezoito) anos, exatamente como é
este caso.
O bem jurídico tutelado pela Lei
no 8.069/90 é a moralidade do menor, ou seja,
tutelam-se, de forma ampla, suas capacidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000608-67.2016.8.26.0606 VOTO N° 23.553 - MC
psicológica, cultural, afetiva e emocional, e
não somente sua integridade física. Assim, tendo
o Réu cometido o crime se valendo da companhia
do adolescente Davi, o reconhecimento da figura
típica é de rigor.
Além disso, há de se considerar
que este crime é formal, bastando para sua
configuração a ação humana descrita no tipo
penal, não importando os efeitos do resultado
naturalístico
(Súmula
n°
500
do
Superior
Tribunal de Justiça: “A configuração do crime do
art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito
formal”). Dessa forma, é suficiente a conduta de
praticar ou induzir menor a praticar infração
penal, sem necessidade de que a corrupção
efetivamente seja demonstrada. Dessa mesma forma, não importa se o menor já estava
corrompido ou não, pois a caracterização e a
consumação do crime estão presentes com a
simples participação do inimputável em prática
delituosa na companhia de maior de dezoito anos.
É como já decidiu o Supremo
Tribunal Federal (ROC n° 109.140/DF, rel. Min.
Cármen Lúcia, 1a T., j. em 30.08.2011):
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS CORPUS . CORRUPÇÃO DE MENORES.
ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000608-67.2016.8.26.0606 VOTO N° 23.553 - MC
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA
FORMAL.
1. O crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima,
bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes.
2.
Recurso
ao
qual
se
nega
provimento”.
Era mesmo caso de condenação dos
dois Réus, pelos dois crimes.
A pena-base de ADEMILTON foi
fixada corretamente em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, já que possui maus antecedentes
(fls.261/262).
A falta de apreensão da arma de
fogo não é motivo para a descaracterização da
causa específica de aumento, porque: 1. a vítima
fez relato crível quanto à existência da arma;
2. esse instrumento foi intimidativo, pois, não
fosse assim, a vítima não teria deixado que
ocorresse o apossamento indevido ou, então,
teria ao menos esboçado alguma resistência; 3.
assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
(HC n° 309.243-SP, rel. Min. Rogério Schietti
Cruz, 6a T., j. em 25.08.2015):
“5. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, são prescindíveis a apreensão e a perícia
na arma de fogo, para a incidência da majorante do §
2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000608-67.2016.8.26.0606 VOTO N° 23.553 - MC
outros elementos de prova que comprovem a sua
utilização no roubo, como na hipótese”.
Quanto ao restante das sanções
penais, como se trata de tema não devolvido a
esta
Instância,
e
porque
inexistentes
irregularidades (há fundamentação na Sentença),
ficam elas mantidas na integralidade.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
ZORZI ROCHA
RELATOR